Tribunal: TJMT
Processo: 1002337-80.2019.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002337-80.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NERCI MARIA DA SILVA - CPF: 858.764.456-49 (RECORRENTE), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002337-80.2019.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Nerci Maria da Silva e

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Nerci Maria da Silva.

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de agosto de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. COBRANÇA INDEVIDA DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO NO PERÍODO COBRADO. IMPOSTO DEVIDO EM RAZÃO DA POSSE DO BEM. AUSÊNCIA DE TRANSMISSÃO DA RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO. INEXIGIBILIDADE DO IPVA DURANTE PERÍODO EM QUE O BEM ESTAVA FORA DO DOMÍNIO/POSSE DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Se o veículo objeto da lide foi transferido para o nome da autora no ano de 2017 e não constavam débitos lançados no bem referente ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do ano de 2016, é indevida a cobrança do imposto em nome da Reclamante de período anterior a sua propriedade.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Assim, consistindo o fato gerador do IPVA na propriedade do veículo, a qual não pertencia à autora na data de lançamento, não subsiste a cobrança efetivada a tal título, porquanto inexigível o tributo da mesma, de forma que o condicionamento da emissão do pagamento do tributo é abusivo.
Portanto, a parte autor
a faz jus a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial experimentado, uma vez que os fatos narrados, inegavelmente causaram à mesmo sensações que não podem ser consideradas mero aborrecimento corriqueiro. Assim sendo, tenho que os requeridos devem ser responsabilizados, porquanto comprovada a irregular cobrança do tributo e condicionamento de emissão de documento ao pagamento do mesmo. A falta de responsabilização dos agentes que se desviam das normas contribui preponderantemente para a situação encontrada. A não aplicação de correção pode conduzir a um quadro de repetição, caracterizando irregularidades iguais a esta. A falha no sistema dos Requeridos justifica indenização por danos morais, eis que caracterizado o ato ilícito do Ente Público, que se desincumbiu do ônus de averiguar a autenticidade das informações que lhe foram apresentadas, ocasionando, pois, danos à Requerente, o que enseja a obrigação de arcar com o dano sofrido
.”.

3. A inscrição do nome do contribuinte em Dívida Ativa por débito indevido, referente a cobrança de IPVA, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

4. “Considerando que o débito cobrado era indevido, a inscrição de débito da Apelada em dívida ativa pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante”.
(N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

5. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se tanto o pedido de majoração pleiteado pela parte reclamante.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito tributário do veículo objeto da lide, referente ao ano de 2016, bem como condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recursos improvidos. Condeno os Recorrentes a arcarem com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021